Tribunal: TJPA
Processo: 0813265-82.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813265-82.2023.8.14.0028

APELANTE: WANDERSON BARROS DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
Direito Penal. Apelação Criminal. Furto simples. Art. 155, caput, do CPB. Mérito. Dosimetria da pena. Aplicação da atenuante da confissão espontânea. Súmula nº 231 do STJ. Redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. Inviabilidade. Isenção da pena de multa. impossibilidade. Redução da pena de multa no mínimo legal. Possibilidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu a uma pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto simples.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a pena imposta ao réu pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea. (ii) se a pena de multa pode ser afastada ou reduzida para o mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A pena-base foi fixada no mínimo legal para o acusado, sendo impossível sua redução na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento consolidado pela Súmula nº 231 do STJ.

4. O entendimento pacificado impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, em conformidade com os princípios da legalidade e do devido processo legal.

5. A pena-base guarda proporcionalidade direta com a pena de multa, devendo ser a multa considerada também no sistema trifásico de dosimetria da pena, logo, tendo sido a pena-base fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão para o crime de furto simples, deve ser reduzida a pena de multa ao mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para reduzir a pena de multa ao mínimo legal de 10 (dez) dias-multa.

Tese de julgamento
: 1. "A incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal estabelecido na segunda fase da dosimetria." 2. “A pena de multa deve guardar proporcionalidade direta com a pena corporal, sendo de rigor a sua redução quando fixada de forma exacerbada”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 155,
caput
, 65, inciso III, alínea 'd'; STJ, Súmula nº 231.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, para reduzir a pena de multa ao mínimo legal de 10 (dez) dias-multa,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de março e finalizada aos sete dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Wanderson Barros da Conceição
(nascido em
20/02/1999
),

objetivando reformar a sentença proferida em
02/04/2024
, doc. ID 21123806, pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso na sanção punitiva do art. 155,
caput
, do CPB (
furto simples
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 21123782) que, no dia
22/08/2023
, por volta das 13h00min., na
Chácara Biaflora
, São Félix II, neste município,
o denunciado Wanderson Barros da Conceição subtraiu para si coisa alheia móvel
. Segundo o caderno investigativo, no dia dos fatos, o Policial Militar
Geovani Lucena de Moraes
tomou conhecimento, via rede social, acerca do
furto do veículo FIAT/UNO Mille Way Econ, Placa: JVI0946, Cor Cinza
, no endereço supracitado. Diante disso, no momento em que transitava à paisana na
Rua do Meio
, KM-07, próximo a Igreja Batista, em Marabá/PA,
deparou-se com o denunciado em posse do veículo furtado
.

Realizada a abordagem e feita a inquirição acerca do automóvel furtado,
o denunciado confirmou a prática criminosa
. Diante do flagrante, o denunciado foi conduzido à Unidade Policial para a adoção dos procedimentos de praxe.

Em
razões recursais
(doc. ID 21123817), a defesa clama pela
reforma na dosimetria da pena
, com o
reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea
,
reduzindo a pena, na segunda fase do procedimento trifásico, abaixo do mínimo legal
, superando o entendimento da
Súmula nº 231 do STJ
, com base no
princípio constitucional de individualização da pena
.

Requer também a
isenção ou dispensa da pena de multa
pela situação econômica do réu (
hipossuficiência
) ou, subsidiariamente, a
redução da multa para abaixo do mínimo legal
, vez que a multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 21123820), a representante do
Parquet
de 1º grau manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo (parecer, doc. ID 22825362).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da dosimetria da pena. Superação da Súmula nº 231 do STJ. Aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea. Pena que deve ser reduzida abaixo do mínimo legal.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento efetivo da atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB.

Observa-se que,
o réu Wanderson Barros da Conceição confessou a prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do CPB, dessa forma, teoricamente, teria di
reito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB
.

Vale ressaltar, entretanto, que,
o magistrado
fixou a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito)
, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime previsto no art. 155,
caput
, do CPB, motivo pelo qual,
apesar de o juiz ter reconhecido a atenuante como existente, não poderia ser aplicada a referida atenuante
, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula nº 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que ele encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ: NÃO ACOLHIDO.
1. No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de maneira fundamentada, permanecendo a pena-base no patamar mínimo legal, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA pena imposta ao ora apelante.
2. Quanto a possibilidade de aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade do agente, nos termos do artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código Penal, e consequente redimensionamento da pena basilar para abaixo do mínimo legal, entendo que não há o que se retificar na decisão, pois, a mencionada atenuante já foi reconhecida pelo julgador, sendo inviável sua redução para aquém desse marco, em obediência ao teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a qual preconiza: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." 3. NESTE CONTEXTO, É INVIÁVEL A SUPERAÇÃO DA MENCIONADA SÚMULA, "PORQUANTO SUA APLICAÇÃO REPRESENTA A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A QUESTÃO NELA TRATADA." (STJ - AGRG NO RESP: 1873181 MS 2020/0106711-7, RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DATA DE JULGAMENTO: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 12/03/2021).
4. Ademais, não existe determinação do Superior Tribunal de Justiça para suspensão dos processos cuja matéria seja afeta ao teor da Súmula nº 231, apesar de estarem ocorrendo audiências públicas para discussão do tema. 5. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (Acórdão 18362661, Apelação Criminal 0010843-91.2018.8.14.0401, Roubo Majorado, 1ª Turma de Direito Penal, Relatora Rosi Maria Gomes de Farias, Data de Julgamento 26/02/2024, Data do Documento 05/03/2024).

Tal posicionamento tem sido adotado pelos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
(Tema 158). 4. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 799160 PE 2023/0023292-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Sendo assim, fixada a pena-base no mínimo legal,
a atenuante da confissão espontânea fica prejudicada
. Não obstante exista corrente doutrinária e jurisprudencial defendendo a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em caso de reconhecimento de circunstância atenuante, trata-se de
entendimento minoritário
.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra, neste ponto, deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
, pois,
o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta
, ficando a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da segunda fase do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença nesse ponto.

2. Da isenção da pena de multa ou redução da pena de multa ao mínimo legal.

O apelante
requer a isenção da pena de multa ou a sua redução ao mínimo legal
, vez que foi aplicada na sentença em patamar exorbitante e não compatível com a condição financeira do réu.

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição,
o prejuízo material desestimula o delito
, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
duas fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

In casu
, não merece acolhida o pleito de isenção ou dispensa da pena de multa, no entanto,
merece ser acolhido o pleito de redução da pena de multa ao mínimo legal
.

Como cediço, em nosso ordenamento jurídico pátrio,
a pena-base guarda proporcionalidade direta com a pena de multa
, devendo ser a multa considerada também no sistema trifásico de dosimetria da pena,
logo, tendo sido a pena-base fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão para o crime de furto simples, deve ser reduzida a pena de multa ao mínimo legal de 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em patamar proporcional e mais equilibrado frente à pena privativa de liberdade aplicada.

Nesse sentido, segue a orientação jurisprudencial de nossos tribunais pátrios.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. INVIABILIDADE.
APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA. NECESSIDADE
. 1. Nos crimes de roubo, praticados mediante violência ou grave ameaça, prevalece o entendimento de que a consumação do crime ocorre no exato momento de subtração dos bens com violência à pessoa ou grave ameaça, não havendo, pois, que se falar em desclassificação para a forma tentada. 2. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena para aquém do mínimo legal cominado, nos termos das Súmulas 231 do STJ e 42 deste Egrégio TJMG.
3. A pena de multa deve guardar proporção direta para com a sanção corporal, sendo de rigor sua redução quando fixada em
quantum
exacerbado
. (TJ-MG - APR: 10024170891675001 Belo Horizonte, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022).

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento
, para tão somente reduzir a pena de multa para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa
, restando proporcional à pena de reclusão aplicada, mantendo a sentença em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/04/2025